Tribunal: TJDFT
Processo: 0732233-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 525, §6o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. ART. 835, §2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. O seguro garantia é equiparado ao dinheiro, para fins de substituição do bem penhorado, nos termos do artigo 835, §2o, do CPC, de modo que o crédito encontra-se garantido pela apólice de seguro apresentada, inexistindo qualquer prejuízo à parte credora.
2. O risco potencial decorrente da possibilidade de modificação do título que embasa a execução, é suficiente para justificar a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença.
3. Em sede de agravo de instrumento, não é processualmente admissível o exame de questões sobre as quais não houve pronunciamento judicial no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
4. Recurso não provido.